Tribunal: STF
Processo: ARE 1588800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NÃO INCORPORADO ÀS TABELAS DO IPE-SAÚDE.
A ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA PELO IPÊ-SAÚDE REALIZA-SE COM OBSERVÂNCIA DAS TABELAS DE COBERTURA DA AUTARQUIA, ESTANDO EXCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS, EXAMES, TRATAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS QUE NÃO ESTEJAM LÁ PREVISTOS (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.145/2018, ART. 2º E 4º, § 1º). SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).

Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
De início, ressalte-se que a ação foi proposta contra o IPE-Saúde, e não contra o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, as normas aplicáveis para a solução do litígio são aquelas decorrentes do regime jurídicoadministrativo, das leis especiais que tratam da assistência à saúde dos servidores públicos estaduais e, sobretudo, do contrato administrativo firmado entre a autarquia e a parte autora — e não as normas que, com fundamento no direito fundamental à saúde, disciplinam o dever estatal de, pelo Sistema Único de Saúde, disponibilizar prestações de saúde a todos os cidadãos. [...]
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº. 15.145/2018, as prestações de saúde asseguradas pelo IPE-Saúde são aquelas constantes nas tabelas de cobertura editadas pela entidade. Vejam-se algumas das disposições centrais da referida Lei Complementar Estadual: [...]
Por sua vez, a Resolução nº 21/1979, que regulamentou o plano de saúde do IPE-Saúde, além de explicitar sua base na coparticipação financeira do usuário e na livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciados, destaca que as prestações de saúde contratadas são aquelas estabelecidas nos atos da autarquia. Vejam-se as seguintes passagens da referida Resolução: [...]
Desse modo, como regra, descabe exigir da autarquia de saúde a prestação ou o custeio de prestações de saúde não contempladas pelas leis e pelos atos administrativos de regência. [...]
No caso, o fornecimento dos serviços de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, bem como de cama hospitalar, cadeira de rodas e material protetor de colchão para uso domiciliar requerido pelo autor não consta das tabelas de cobertura estabelecidas pelo IPE-Saúde, conforme informação da Diretoria de Provimento de Saúde da autarquia (evento 1, OUT8): [...]
Com efeito, ao que parece, o Suporte de Atendimento em Domicílio (SAD), destinado ao atendimento domiciliar no âmbito da cobertura do IPÊ-Saúde, previsto nas Resoluções nº 402/2015, 74/2016 e 001/2019, foi revogado, conforme disposto pelos arts. 1º e 2º da Resolução 01/2020, o que afasta, como regra, a possibilidade de se determinar o seu fornecimento por meio jurisdicional, pois ausente ilegalidade na recusa pelo ente público.

Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2018 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente